Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÕES EDITALÍCIAS CONFLITANTES. PREVALECIMENTO DA PENALIDADE MAIS BRANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Impetrante contra a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a (i)legalidade do ato administrativo de exclusão do candidato de concurso público.
III. Razões de decidir
3. Sabe-se que o Judiciário não pode se imiscuir em critérios de correção da Banca Examinadora nem em conteúdo das provas, vez que inseridos no mérito administrativo. A intervenção do Judiciário na análise de atos administrativos em concurso público é excepcional e somente admitida se houver ilegalidade ou inconstitucionalidade comprovada, nos termos do Tema 485 do STF.
4. O edital não pode conter previsões editalícias contraditórias, ou que estabeleçam diferentes penalidades para uma hipótese, cujo enquadramento seja possível em mais de um item. Caso a irregularidade cometida pelo candidato se encaixe em mais de uma previsão editalícia, deve ser aplicada aquela mais favorável a ele, ou que descreve de forma mais específica a hipótese a ser penalizada.
5. A irregularidade do candidato, cometida na prova discursiva, de ter redigido seu texto com fragmentos de palavras que ultrapassaram a linha interna da margem direita amolda-se, especificamente, ao disposto no item 11.16.15, que prevê penalidade mais branda (desconsideração dos fragmentos de texto) do que a aplicada pela Impetrada (atribuição de nota zero).
6. O presente entendimento não configura intromissão no mérito administrativo ou violação à isonomia, mas sim validação da regra editalícia, visto que se está garantindo a aplicabilidade do item previsto no edital que corresponde diretamente à irregularidade cometida pelo Impetrante.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Se houver disposições em edital de concurso público conflitantes, deve ser aplicada aquela mais favorável ao candidato, ou que descreve de forma mais específica a irregularidade a ser penalizada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485.
TJDFT, APC 0734816-31.2019.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2020, publicado no DJe: 16/06/2020.